Tribunal: STF
Processo: RE 1411403
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bandeirantes Indústria Gráfica Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário por ela formalizado, aduzindo, com amparo no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, conforme disposto no art. 85, §§ 1º e 2º, incisos, I, II, III e IV; § 3º, inciso I; e § 10, do Código de Processo Civil. 



    Defende a necessidade de condenação da parte embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Assiste razão, em parte, à recorrente quanto ao vício indicado, tendo em vista a ausência de manifestação na decisão impugnada no tocante aos honorários sucumbenciais.



    Os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que entendeu devida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a autônomos e administradores, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e setembro de 1989, eis que ausente a edição de lei complementar reguladora.



    Ocorre que o acórdão de origem abordou a incidência da contribuição sobre a remuneração percebida pelos segurados autônomos, empresários e administradores, no período compreendido entre fevereiro de 1986 e agosto de 1989, na vigência da Lei n. 3.807/60 e do Decreto n. 89.312/84, anteriores ao advento da Lei n. 7.787/89, e não somente no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal e setembro de 1989 (parte em que a embargante se sagrou vencedora, no julgamento do apelo extraordinário).



    Ressalto que, na hipótese de sucumbência recíproca, o art. 86 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários deverão ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos. Nesse sentido:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRÔNEA APLICAÇÃO DO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO. APOSENTADORIA MILITAR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



     I – Evidenciada a aplicação errônea do artigo 37, § 10, da Constituição, no que tange a sua incidência de forma retroativa em período em que o agravante não ocupava cargo público. 



    II – Juros e correção monetária são consectários legais da condenação e serão oportunamente fixadas no juízo de origem ou de execução. 



    III – Constatando-se a sucumbência recíproca, as custas serão divididas igualmente, assim como o pagamento dos honorários advocatícios. 



    IV – Agravo regimental a que dá parcial provimento.



    (RE 1.225.252 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020, grifei)



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para, mantidos incólumes os demais fundamentos, sanar a omissão apontada e, em assim o fazendo, acrescentar ao dispositivo da decisão embargada o seguinte parágrafo:



    “Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser suportados na proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil”.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente